Tribunal: TJPA
Processo: 0802152-95.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802152-95.2023.8.14.0040

APELANTE: CIROMAR COELHO SENA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802152-95.2023.8.14.0040
EMBARGANTE: CIROMAR COELHO SENA
ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO –

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI –

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NO CASO APLICA-SE O ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTO, SANANDO OMISSÃO MAS SEM APLICAR DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provida a apelação, tendo o embargante apontado omissão quanto à definição dos percentuais de honorários sucumbenciais.

II – Verificada omissão no julgado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, já que houve sucumbência mínima.

III – Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão no tocante aos honorários de sucumbência.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802152-95.2023.8.14.0040
EMBARGANTE: CIROMAR COELHO SENA
ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO –

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI –

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ciromar da Silva em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0802152-95.2023.8.14.0040, que deu parcial provimento ao recurso. A parte embargada é BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Nos embargos de declaração opostos por CIROMAR COELHO SENA contra o acórdão que julgou parcialmente provido seu recurso de apelação, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que, embora o acórdão tenha reconhecido a sucumbência recíproca, determinando o pagamento proporcional dos honorários pelas partes, deixou de estabelecer expressamente os percentuais atribuíveis a cada parte, o que comprometeria a clareza da decisão e afrontaria o disposto no art. 85 do CPC. Assim, requer que seja sanada a omissão, fixando tais percentuais; alternativamente, solicita manifestação expressa para fins de prequestionamento

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802152-95.2023.8.14.0040
EMBARGANTE: CIROMAR COELHO SENA
ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO –

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI –

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ciromar da Silva, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca reconhecida.

De fato, assiste razão ao embargante quanto a omissão do julgado sobre este aspecto.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e suspendeu sua exigibilidade em relação ao autor, em razão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Contudo, quando do julgamento da apelação, foi conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reformar a sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, determinando que esta incida desde a data da contratação do seguro, conforme preconiza a Súmula 632 do STJ. Os demais pedidos do autor foram mantidos improcedentes.

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86 , parágrafo único do CPC ), sendo este o caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico . 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 3 . Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2033292 PR 2022/0327795-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Assim,
acolho os embargos de declaração para sanar a omissão
, esclarecendo que se aplica ao caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que não se atribui mudança ao que fora firmado na sentença quanto aos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/10/2025